Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. DECISÃO PLENÁRIA DESTA CASA RECONHECENDO A INCONSTITUCINALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deferiu pedido do sentenciado de afastamento da majorante pelo uso de faca na tentativa de roubo, com novo cálculo da pena. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso.

2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), sendo tal decisão integralizada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos.

3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse feita por meio de Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, trata-se de uma norma de lei federal em vigor em todo País e que não foi afastada pela Corte Suprema, motivo pelo qual, ressalvado posicionamento anterior sobre o tema, entende-se agora que se deve aplicar a decisão do Conselho Especial deste Tribunal.

4 Agravo provido.